Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.FIXAÇÃO DO INTERVALO TEMPORAL PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Na decisão embargada, foi dado provimento em parte ao apelo, reformando a sentença, para determinar ao apelado que disponibilize aos apelantes um monitor especial, ainda que não exclusivo, conforme prescrição média e de acordo com o que estabelece a Lei no 12.764/2012.
3. No Acórdão atacado não há fixação ou condicionamento temporal para o cumprimento da determinação judicial.
4. Certo é que, considerando a proximidade do fim do ano letivo de 2022, a prestação jurisdicional não seria eficaz e efetiva caso interpretada como válida apenas para o exercício de 2022.
5. O objetivo da prestação jurisdicional é trazer justiça aos jurisdicionados e seria sem sentido, in casu, a limitação da decisão judicial ao ano letivo de 2022, já no seu término.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para determinar ao embargado que seja disponibilizado aos apelantes monitores especiais, ainda que não exclusivos, conforme prescrição médica e de acordo com o que estabelece a Lei n. 12.764/2012, a partir da publicação do Acórdão e enquanto perdurarem a necessidade do acompanhamento apontada e a ser apontada por laudos de profissionais de saúde e o vínculo dos embargantes com a rede de ensino do Distrito Federal.